Tribunal: TJES
Processo: 5012306-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012306-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA ROSSI DA ROCHA BRESCIANE
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO VITALÍCIA DE ANUIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS ESSENCIAIS DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012306-35.2025.8.08.0035

Recorrente: BANCO SAFRA S/A

Recorrido: TATIANA ROSSI BRESCIANE RIBEIRO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o banco requerido na restituição em dobro dos valores cobrados a título de anuidade (R$ 824,64) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, ao fundamento de ausência de falha na prestação de serviço, alegando que a isenção de anuidade constitui mera liberalidade e que possuía a prerrogativa de ajustar as condições contratuais após a sucessão, mediante comunicação prévia.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, e pela exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Em
que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

In casu
, incontestável que a relação jurídica mantida pelas partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que a alegação do banco recorrente de que a isenção vitalícia seria mera liberalidade ou benefício acessório, não obrigatório após a sucessão, não merece prosperar.

Conforme alegado pela recorrida, o benefício da isenção vitalícia foi a condição essencial para a celebração do contrato original com o Banco Citibank, integrando a própria base do negócio jurídico.

Assim, em se tratando de sucessão empresarial (cessão da carteira de cartões), o adquirente (Banco Safra) assumiu a responsabilidade pelos contratos, devendo respeitar as cláusulas e condições originais ajustadas com o consumidor, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).

A alteração unilateral de cláusula que confere vantagem duradoura ao consumidor, como a isenção vitalícia, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a comunicação prévia e clara da alteração das condições contratuais, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Portanto, a cobrança da anuidade é indevida.

Por tais motivos, diante da irregularidade da cobrança da anuidade, a restituição em dobro dos valores pagos pela autora constitui medida que se impõe, ressaltando-se que o próprio banco reconheceu a indevida cobrança e realizou o estorno da primeira anuidade cobrada em dezembro de 2022, embora tardiamente (abril de 2024).

Dessa forma, a reiteração da cobrança a partir de dezembro de 2023, mesmo após o reconhecimento e estorno anterior, demonstra que a instituição financeira tinha plena ciência da ilegalidade e, ainda assim, persistiu na conduta. Esta persistência ultrapassa o mero erro justificável e configura a violação da boa-fé objetiva, justificando a aplicação da sanção do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Em relação aos alegados prejuízos morais, a conduta do banco recorrente, caracterizada pela alteração unilateral de benefício vitalício, cobrança reiterada e persistente após estorno anterior e obrigação imposta à consumidora de realizar múltiplos contatos e gerar protocolos para resolver a questão, configura dano moral indenizável.

O caso extrapola o mero aborrecimento, pois a recorrida foi forçada a desperdiçar seu tempo útil e energia na busca da solução de um problema criado e reiterado pelo fornecedor. Tal situação se enquadra na teoria do desvio produtivo do Consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO HOSPITALAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA READEQUADOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente a sete diárias de internação e auxílio medicamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual da seguradora gera, no caso concreto, o dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido ou majorado; e (iii) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser readequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento contratual, em regra, não gera automaticamente danos morais, mas a conduta da seguradora que, em momento de extrema vulnerabilidade da consumidora, recusa injustificadamente o pagamento da indenização securitária contratada, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana. 4.
A negativa infundada de pagamento, somada à desídia no trato administrativo e processual, caracteriza prática abusiva, configurando o chamado desvio produtivo do consumidor, apto a gerar compensação moral
.
5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, considerando as particularidades do c aso e a capacidade econômica da ré. 6. O valor de R$ 6.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, sem implicar enriquecimento ilícito da autora. 7. A fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos da autora, sendo cabível sua majoração para 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 202.564/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 02.08.2001, DJ 01.10.2001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.455554-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.338983-0/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 23.10.2024.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.333605-1/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 01/12/2025, publicação da súmula em 03/12/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)